Tribunal: TJDFT
Processo: 0052209-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052209-18.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, juntadas nos IDs 56677708 e 56679460, em julgamento dos recursos constitucionais interpostos pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Intime-se o Distrito Federal também para que se manifeste acerca do cumprimento de sentença requerido no ID 53032469, nos moldes do art. 535 do código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator